Tribunal: TJSP
Processo: 1003294-62.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL– Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da ANEEL no 414/2010. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL– Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da ANEEL no 414/2010. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Laudo produzido unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.